Tribunal: TJDFT
Processo: 0705774-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. HIPOTECA. QUITAÇÃO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RESCISÃO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA . DEVOLUÇÃO DAX CHAVES. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DAS DESPESAS CONDOMINIAIS E TRIBUTOS. POSSIBILIDADE.

1. A tutela de urgência, prevista no art. 300 do NCPC, é instrumento de exceção, de caráter emergencial, cuja concessão pressupõe a existência de prova inequívoca da verossimilhança das alegações e do fundado receio de dano que não comporte reparação.

2. Há verossimilhança na pretensão do Agravado de rescindir o contrato de compra e venda de imóvel em razão do descumprimento da obrigação contratual por parte da empresa vendedora do imóvel de quitar a hipoteca existente no prazo contratual.

3. Em sede a antecipação de tutela, por caracterizar perigo na demora e por se tratar de medidas reversíveis, mostra-se legitima a decisão que autoriza a devolução das chaves à vendedora, assim como a suspensão pelo comprador das despesas condominiais e tributos incidentes sobre as unidades imobiliárias. No entanto, não se mostra admissível a liberação do imóvel à vendedora para comercialização a terceiros, por se tratar de medida irreversível.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.